Tribunal: TJDFT
Processo: 0746890-47.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0746890-47.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AGO SERVICOS DE INFORMACOES CADASTRAIS EIRELI - ME AGRAVADO: LUIZ MARCELO VIANA PIRES CAVALCANTE D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento, sem pedido de efeito suspensivo ou de antecipação da tutela recursal, interposto por AGO SERVIÇOS DE INFORMAÇÕES CADASTRAIS EIRELI – ME (exequente) contra a decisão interlocutória proferida pela MMa. Juíza da 2a Vara Cível do Gama que, nos autos do cumprimento de sentença movido em desfavor de LUIZ MARCELO VIANA PIRES CAVALCANTE (executado) – Processo no 0711272-09.2022.8.07.0001 – indeferiu o pedido de penhora de 10% (dez por cento) dos vencimentos do executado (ID no 213625845 do processo referência). Intimada para recolher o preparo recursal em dobro (ID no 65906791), a parte agravante atendeu ao comando judicial conforme ID de no 66048252 / 66045397. Como não houve pedido de efeito suspensivo expresso ao recurso nem de antecipação da tutela recursal, intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. Após, voltem-me conclusos para análise. Publique-se. Cumpra-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador